Tribunal: STF
Processo: Rcl 59317
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, penal e processual penal. 3. Súmula Vinculante 14. Acesso a audiovisuais de depoimentos prestados em delegacia de polícia. 4. Alegação de que a autoridade policial agiu de má-fé e prestou informações inverídicas. Não comprovação. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.